Tribunal: TJDFT
Processo: 0702929-85.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702929-85.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA-CENTRUS AGRAVADO: LINDOMAR PEDRO CAMARGO e TEREZINHA FERREIRA MARQUES CAMARGO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA-CENTRUS em desfavor de LINDOMAR PEDRO CAMARGO e de TEREZINHA FERREIRA MARQUES CAMARGO, visando reformar a decisão ID 251592833, integrada pela decisão ID 252312114 proferidas na Ação 0087488-82.2004.8.07.0001 pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem as partes agravadas para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Brasília, 3 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator